Tribunal: TJSP
Processo: 2005037-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - Inconformismo diante de decisão que indeferiu pleito de tutela antecipada, consistente na suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre tarifas "TUST" e "TUSD" no serviço de fornecimento de energia elétrica - Ausência dos requisitos legais indispensáveis à concessão da medida, notadamente a plausibilidade do direito invocado - Inteligência do caput do art. 300

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - Inconformismo diante de decisão que indeferiu pleito de tutela antecipada, consistente na suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre tarifas "TUST" e "TUSD" no serviço de fornecimento de energia elétrica - Ausência dos requisitos legais indispensáveis à concessão da medida, notadamente a plausibilidade do direito invocado - Inteligência do caput do art. 300 do NCPC - Ausência de motivo para reforma da decisão proferida, que não se mostra ilegal ou teratológica.

Recurso desprovido.